Tribunal: STF
Processo: Rcl 64890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de medida liminar, requerida pela União, em face de decisão proferida pelo Desembargador Federal Relator do Agravo de Instrumento 1034804-40.2022.4.01.0000, que supostamente teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 81/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Alega a reclamante:



    “Apesar da prolação da sentença na origem, a agravante apresentou petição incidental nos autos do agravo de instrumento, na qual alegou o descumprimento da decisão judicial que deferiu o pedido de antecipação de tutela (Doc. 07).



    Em resumo, a agravante sustentou que, a despeito de a referida decisão determinar o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento, a União não disponibilizou meio hábil para o protocolo e processamento do pedido de abertura de curso de Medicina da requerente.



    Por conta disso, requereu nova concessão da tutela de urgência incidental, para determinar que o órgão vinculado do Ministério da Educação permita a tramitação conjunta do procedimento de credenciamento de Instituição de Ensino e de autorização do curso de Medicina.



    Em 31.03.2023, o Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF da 1ª Região, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à SERES/MEC que realize a tramitação conjunta do procedimento de credenciamento de instituição de ensino e de autorização do curso de medicina (Doc. 08).



    Ao se manifestar sobre o cumprimento da decisão, a União forneceu documentos que comprovam a abertura do sistema para o protocolo do pedido (Doc. 09). No entanto, em que pesem as providências adotadas pela União, a agravante alegou o descumprimento da decisão judicial.



    Em síntese, argumentou que, apesar do prazo fixado na decisão, a SERES/MEC não promoveu o andamento ao processo (Doc. 10).



    Por conta disso, postulou o deferimento de nova tutela de urgência em caráter incidental, para determinar que o Ministério da Educação dispense a fase de análise documental, dando continuidade aos processos de credenciamento e de autorização do curso de Medicina. 



    Em 16.11.2023, o Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF da 1ª Região, deferiu o novo pedido de tutela de urgência incidental para determinar que a União “dê por encerrada a fase de análise documental” e, consequentemente, proceda à regular continuidade do processamento dos processos de credenciamento e de autorização do curso de Medicina (Doc. 11).” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4, grifei)



    De acordo com o alegado na petição inicial, a decisão liminar teria descumprido a ordem proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADC 81/DF, de sobrestamento dos processos administrativos que não teriam ultrapassado a etapa do art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.



    Ao final, requer a procedência da reclamação ou, subsidiariamente, a concessão de medida liminar, para a suspensão da decisão reclamada:



    “Dessa forma, considerando o evidente desrespeito à autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, a União pugna pela procedência, desde logo, da presente reclamação; ou, caso assim não entenda, pelo deferimento da liminar para suspender a decisão reclamada.” (doc. eletrônico 1, pp. 13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta violação da decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999, defiro em parte a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF), para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013.



    No que concerne aos processos judiciais e administrativos que tratam do tema objeto desta ação, determino que:



    (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e



    (iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.” (Doc. eletrônico 306 daqueles autos; grifei)



    Por outro lado, é teor da decisão reclamada:



    “Trata-se de pedido de tutela de urgência em caráter incidental formulado por Sociedade Educação e Gestão de Excelência/Vila Velha Ltda (Id. 363635696) requerendo tutela de urgência em caráter incidental "a fim de dar efetivação à tutela provisória já concedida nos autos.



    [...]



    Aduz que todas as exigências solicitadas pelo Ministério da Educação foram respondidas e sanadas pela agravante, no entanto o processo se encontra parado desde 01/08/2023. Afirma que, se a administração tivesse concluída a fase de análise documental no prazo determinado pela decisão judicial não seria prejudicada pela decisão proferida na ADC 81 e ADI 7.187 ou pela aplicação do disposto na Portaria MEC 397/2023.



    Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para ‘para determinar que o Ministério da Educação dê por ultrapassada a fase de análise documental, dando continuidade ao processamento, em conjunto, dos processos de credenciamento de campus fora da sede (E-MEC n. 202223818) e de autorização do curso de Medicina (SEI nº 23000.034810/2022), para fins do disposto da Portaria SERES/MEC nº 397, de 20 de outubro de 2023’.



    [...]



    Importante salientar que a inércia da administração no caso concreto pode ocasionar o sobrestamento do processo administrativo relativo ao pedido de autorização de abertura de curso superior de medicina formulado pela agravante, em atenção ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 81 MC/DF. Na oportunidade o Ministro Gilmar Mendes assegurou a continuidade dos processos em administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial, que já superaram a fase de análise documental. Destaco:



    [...]



    Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência incidental, formulado no ID 363635696, para determinar que a União, por intermédio do Ministério da Educação, dê por encerrada a fase de análise documental e, consequentemente, proceda à regular continuidade do processamento dos processos de credenciamento de campus fora da sede (E-MEC n. 202223818) e de autorização do curso de Medicina (SEI nº 23000.034810/2022) formulados pela agravante, nos termos do pedido.” (doc. eletrônico 12; grifei)



    Portanto, há relevância no argumento da União, suficiente para a concessão da medida liminar. Por ora, parece, de fato, ter havido descumprimento de decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em caráter geral e vinculante.



    Na base empírica da decisão reclamada, está assentado que (i) a fase documental não havia sido encerrada, supostamente por mora da administração; e (ii) a análise do processo administrativo já tinha sido atingida pela suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADC 81/DF.



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada parece ter sido proferida exatamente para evitar que os efeitos da ADC 81/DF trouxessem prejuízos à beneficiária do ato reclamado, supostamente em razão da demora da administração na análise do seu pedido. 



    Há perigo na demora, pois a decisão reclamada imporia à administração a análise do pedido de credenciamento do curso de medicina, sem a observância dos trâmites formais impostos pela legislação, o que, em tese, também poderia prejudicar eventuais alunos, em caso de posterior reversão da decisão.



    Diante do exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. eletrônico 12).



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 987, II, do CPC).



    Ainda, cite-se o beneficiária do ato reclamado (art. 987, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator